Tribunal: TJSP
Processo: 2002555-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de antecipação de tutela, repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo consignado. Tutela provisória indeferida. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de antecipação de tutela, repetição de indébito e indenização por danos morais. Pretensão de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, a título de empréstimo consignado. Tutela provisória indeferida. Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis, notadamente o periculum in mora, ademais, a autora admite o recebimento do numerário em sua conta corrente e não demonstrou interesse em sua devolução. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002555-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante IVANICE
CESÁRIO RABELO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A e BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2002555-58.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO 29.392
2
VOTO No: 29.392
Agravo de Instrumento No: 2002555-58.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
Agravante: Ivanice Cesário Rabelo
Agravados: Banco Mercantil do Brasil S/A e Banco Cetelem S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
pedido de antecipação de tutela, repetição de
indébito e indenização por danos morais. Pretensão
de suspensão dos descontos realizados no benefício
previdenciário da autora, a título de empréstimo
consignado.
Tutela
provisória
indeferida.
Inteligência do art. 300, do CPC. Na hipótese, não se
vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença
dos pressupostos legais exigíveis, notadamente o
periculum in mora, ademais, a autora admite o
recebimento do numerário em sua conta corrente e
não demonstrou interesse em sua devolução. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
de fls. 66/71 que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c pedido de antecipação de tutela, repetição de indébito e
indenização por danos morais, indeferiu, ao menos por ora, a tutela
de urgência pleiteada pela autora no sentido de que o “Banco
Cetelem S/A se abstenha de efetuar o lançamento referente ao Contrato
51-827651785/17 do Banco 739 - BGN S.A no valor de R$ 399,67
(trezentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) no benefício
Pensão Por Morte”, fl. 28.
Recorre a autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2002555-58.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO 29.392
3
Pretende a reforma da decisão, com a concessão
da tutela de urgência requerida para que o Banco Cetelem se
abstenha de efetuar qualquer cobrança relativa ao empréstimo
fraudulento. Para tanto assevera que não celebrou contrato com o
Banco Cetelem; que a assinatura constante da avença foi falsificada;
que foi vítima de fraude; que o Banco Mercantil forneceu ou falhou
na guarda de seus documentos e dados pessoais, possibilitando ao
Banco Cetelem a falsificação, fraude perpetrada no contrato
impugnado; que os descontos indevidos colocam a consumidora em
posição de excessiva vulnerabilidade e comprometem o seu sustento
e de sua família; que está pagando por um contrato que não
efetuou2; que a questão da falsificação depende de prova pericial e
faz cessar a fé do documento particular.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, ausente
preparo diante da gratuidade concedida (fl. 94), sem respostas, fls.
109.
É o relatório.
Eis o teor da decisão agravada:
“VISTOS, ETC...
1. Para que se conceda a tutela de urgência, imperiosa
se faz, consoante a letra expressa da Lei, a presença de
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (CPC,
artigo 300, "caput").
Ou seja, "duas situações, distintas e não cumulativas
2 Mas recebeu o montante, como a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2002555-58.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO 29.392
4
entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o 'periculum in mora',
segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como
requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973,
para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns
casos de antecipação de tutela". "Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausividade do direito por ela
afirmado ('fumus boni iuris').
Assim a tutela de urgência visa assegurar a 'eficácia'
do processo de conhecimento ou do processo de execução
(Nery, Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)" (NELSON NERY JÚNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, in "COMENTÁRIOS AO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOVO CPC LEI 13.105/2015",
Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 857/858 - os
destaques são do original).
Pois bem, na hipótese dos autos, pelo menos na
presente fase processual, em sede de cognição sumária, não me
convenço acerca da efetiva plausividade do direito afirmado
pela autora, uma vez que os fatos são aparentemente
controvertidos, demandado a questão agitada nos autos exame
mais aprofundado, o qual somente poderá ser feito na ocasião
própria, após a resposta dos requeridos, respeitado o
contraditório, e quem sabe até depois de encerrada eventual
instrução probatória.
Com tais fundamentos, hei por bem INDEFERIR, ao
menos por ora, o pedido de concessão da tutela de urgência, o
que ora efetivamente delibero. [...]”, fls. 66/67.
Irresignada, recorre a autora, daí o presente
recurso.
A questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da tutela,
inviável nesta sede o exame aprofundado da controvérsia, sob pena
de prejulgamento do mérito, bem como de supressão de um grau de
jurisdição.
De acordo com o art. 300, do CPC, a tutela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2002555-58.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO 29.392
5
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Comentando o respectivo dispositivo legal, ensina
a doutrina: “[...] 3. Requisitos para a concessão da tutela de
urgência: 'periculum in mora'. Duas situações, distintas e não
cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese
autorizadora dessa antecipação é o 'periculum in mora', segundo expressa
disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da
tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no
sistema do CPC/193, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em
alguns casos de antecipação de tutela. 4. Requisitos para a concessão
da tutela de urgência: 'fumus boni iuris'. Também é preciso que a parte
comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado
('fumus boni iuris'). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia
do processo de conhecimento ou do processo de execução [...]. 5.
Discricionariedade do juiz. Demonstrados o 'fumus boni iuris' e o
'periculum in mora', ao juiz não é dado optar pela concessão ou não da
tutela de urgência, pois tem o dever de concedê-la. É certo que existe certa
dose de subjetividade na aferição da existência da existência dos requisitos
objetivos para a concessão. Mas não menos certo é que não se pode falar
em poder discricionário do juiz nesses casos, pois não lhe são dados pela
lei mais de um caminho igualmente legítimo, mas apenas um [...]” (NERY
JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de Processo Civil, Novo CPC. São Paulo: Ed. RT, 2015, p.
857/858).
Na hipótese, não se vislumbra, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2002555-58.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO 29.392
6
cognição
sumária,
a
presença
desses
pressupostos
legais,
notadamente o periculum in mora. Isto porque os descontos ocorrem
desde fevereiro de 2018 e somente em novembro de 2019, a autora se
insurgiu contra as cobranças, não se revelando o perigo de dano,
melhor que se aguardasse o contraditório.
Ademais, a despeito da alegação de falsidade da
assinatura, a autora admite o recebimento do numerário em sua
conta corrente (fl. 38) e não demonstrou interesse em sua devolução.
A concessão da tutela provisória de urgência é
medida excepcional admitida inaudita altera parte apenas quando
não há tempo hábil para ouvir a parte contrária ou quando dessa
integração possa resultar a ineficácia da medida; situações não
presentes no caso concreto. De todo modo, a decisão poderá ser
revista após a formação do contraditório ou no curso da instrução.
Sobre o assunto já se decidiu:
“TUTELA
DE
URGÊNCIA
-
Ação
ordinária
declaratória de nulidade de contrato c.c. indenização por dano moral
Empréstimo
bancário
-
Alegação
de
vício
de
consentimento
-
Indeferimento da tutela provisória de urgência que visava a imediata
suspensão dos descontos mensais que ocorrem no benefício previdenciário
do autor Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC não evidenciados
para os fins da tutela emergencial postulada Decisão mantida Recurso
improvido.”
(TJ/SP;
Agravo
de
Instrumento
2237582-55.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Correia
Lima;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2002555-58.2020.8.26.0000 - Bauru - VOTO 29.392
7
“Agravo de instrumento - Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de
indébito - Tutela de urgência - Indeferimento - Pretensão à imediata
suspensão de descontos mensais decorrentes de empréstimo consignado
impugnado pelo autor - Inadmissibilidade - Ausência dos pressupostos
elencados no art. 300 do CPC - Argumentos que não conduzem ao juízo de
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo - Decisão mantida - Recurso não provido.” (TJ/SP; Agravo de
Instrumento 2167686-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão
Julgador:
17a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2020).
Correta, portanto, a decisão vergastada.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso.
CAUDURO PADIN
Relator